Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-84.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004994-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA(S):

HDI SEGUROS S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÕES DE ENERGIA QUE RESULTARAM EM DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DOS EQUIPAMENTOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”).

Se os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos eletrônicos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/15, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA(S):

HDI SEGUROS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
promovida por
HDI SEGUROS S.A.
, condenando a requerida a ressarcir à parte autora o valor de R$ 8.054,00 (oito mil e cinquenta e quatro reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do efetivo desembolso.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Alega existir limites de responsabilidade da concessionária e do consumidor, havendo presunção de legalidade dos atos da concessionária, cabendo ao administrado demonstrar o abuso ou a irregularidade por parte da concessionária; logo, a inversão do ônus da prova em prol do consumidor só opera se houver verossimilhança.

Aduz a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos nos aparelhos, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, conforme dispõe o art. 373, inc. I, do CPC/15.

Assevera que não restam dúvidas de que as disposições trazidas pela Resolução da ANEEL nº 414/2010, consistentes nas demandas de ressarcimento de danos elétricos, devem ser estritamente observadas pelos consumidores, não havendo no caso a existência de nexo causal para o dever de indenizar.

Afirma que os documentos juntados pela apelada não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a queima dos equipamentos do segurado com as atividades desenvolvidas pela empresa concessionária, por serem provas unilaterais (laudos que não são oficiais), produzidas sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diz que
não foi comunicada para acompanhar a avaliação técnica nos objetos sinistrados, motivo pelo qual não houve apresentação de documentos que pudessem confrontar os laudos juntados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença a fim de reconhecer a ausência de indenizar, ou alternativamente, se mantida a sentença, sejam os juros e correção monetária contados da data da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 62925456).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA(S):

HDI SEGUROS S.A.

V O T O (MÉRITO)

Extrai-se dos autos que HDI
SEGUROS S.A
.

ajuizou a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando que em 07/12/2017 firmou com a empresa FALCÃO COMÉRCIO DDE ROLAMENTOS contrato de seguro, representado pela apólice nº 01.058.422.000818

(ID 62924015), através do qual se obrigou mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais diversos equipamentos da empresa estivessem expostos durante o período de vigência da apólice.

Na petição inicial, a parte requerente alegou que o fornecimento de energia elétrica é de responsabilidade da parte requerida, nos termos do artigo 210 da Resolução de nº 414 de 09/09/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Narrou que em 29/12/2017, a unidade consumidora sofreu sobrecarga de energia, decorrente de descargas atmosféricas na região, o que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos nas dependências do segurado, conforme Comunicado de Sinistro e Relatório Simplificado de Regulação (ID’s 62924021 a 62924023):

- UMA Impressora HP, Modelo LJ M 1319F;

- UMA Impressora Zebra, Modelo TLP 2844;

- UM refrigerador Electrolux frost free, Modelo DFW45;

- UM Chromecast; UMA fonte de energia HDMI Modelo 1 x 4 SPLITTER;

- UMA TV 49 P LG, Modelo 49 LH 5150;

- UMA TV 40 Sony, Modelo 40 KDL 40 EX;

- UMA Fonte de energia HDMI Modelo 4 x 2 Matrix, conforme exposto n
o aviso de sinistro e relatório de regulação
.

Diante da reparação dos danos (ID 62924015), requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 8.054,00 (oito mil e cinquenta e quatro reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, além das processuais e de honorários advocatícios.

Ao sentenciar o feito, a magistrada
Dra.
Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima,
julgou procedente o pedido inicial.

Inconformada, recorre a requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Pois bem
.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel. Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013).

Sobre a ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”.

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Desta feita, ainda que haja a inversão do ônus da prova em decorrência da hipossuficiência do consumidor, isso não exime a autora/apelada de trazer aos autos provas dos fatos constitutivos de seu direito ou, ao menos, indícios de provas para comprovar suas alegações.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade da requerida/apelante e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a comprovação do dano efetivo, podendo ser moral e/ou patrimonial; a conduta e o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor.

Portanto, para a exclusão da responsabilidade civil é necessária a comprovação da ocorrência de caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, rompendo o nexo causal.

Na hipótese, verifica-se dos documentos juntados, ser evidente que a seguradora/apelada mantém contrato de seguro com o segurado mencionado na inicial, o qual prevê a cobertura de sinistros provocados por danos elétricos e outros, conforme apólice de ID 62924015
.

A apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia do segurado não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Ao sentenciar, a i. magistrada bem fundamentou:

“
Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações na rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico que acompanha a inicial, documento este que demonstra a efetiva ocorrência da alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica por parte da requerida, como fato gerador do dano.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.
” (ID
50848984
)

Deveras, o relatório simplificado de regulação, laudos técnicos, fotografias dos equipamentos reclamados apresentados pela parte requerente/apelada não deixam dúvida de que os danos aos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, consoante se observa dos documentos de ID’s 62924024 e 62924025
.

Destarte, a circunstância de o profissional não apresentar habilitação pelo CREA não é causa impeditiva ao acolhimento do laudo, pois do senso comum que profissionais com qualificação de técnico em eletrônica têm absoluta capacidade para constatar defeitos e ocorrências como a que se tem
sub judice
.

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência da oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar.

Nesse sentido, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DISTÚRBIO ELÉTRICO - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – REPAROS REALIZADOS POR SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a SEGURADORA objetiva receber da CONCESSIONÁRIA de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica”.
(N.U 0036895-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
”
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC/PJE nº 0042237-55.2014.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 15/8/2018, publicado no DJE 17/8/2018) (g.n.).

Em relação ao pagamento ao segurado, este foi comprovadamente realizado (ID 62924028), no valor de R$ 8.054,00 (oito mil e cinquenta e quatro reais) em razão de danos elétricos causados por sobrecarga de energia na rede pública elétrica que danificou vários equipamentos eletroeletrônicos do segurado
.

Corroborando o caso dos autos, cito os seguintes julgados:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. 'RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL'. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstrar as suas assertivas, inclusive quanto aos pagamentos realizados aos titulares das unidades consumidoras (segurados).
3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária
”
(TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 1027478-64.2017.8.26.0100, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, j. em 24/7/2018) (g.n.).

“
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica. Subrogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização
. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.º 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO
”
(TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 1121840-63.2014.8.26.0100, Relator(a) Azuma Nishi, j. em 18/8/2016).

Com essas considerações, não tendo a empresa apelante produzido provas capazes de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece ser mantida, já que a parte requerida/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

No que diz respeito à incidência dos juros de mora e da correção monetária desde a citação, tal pedido também não prospera.

Isso porque, nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

A verba honorária, por fim, comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020